Tribunal: TJSP
Processo: 1032769-09.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso do autor que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do CPC) - Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de nulidade de dois contratos c/c pedido de restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais - Descontos na aposentadoria do autor,

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso do autor que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do CPC) - Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de nulidade de dois contratos c/c pedido de restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais - Descontos na aposentadoria do autor, decorrente de supostos contratos de empréstimos bancários realizados por pessoa distinta e não identificada - Demanda julgada parcialmente procedente - Laudo pericial atestou a falsidade de assinatura atribuída ao requerente - Réu diligente ao exigir documento pessoal no momento da contratação - Fraude constatada somente após realização de perícia grafotécnica - Conduta ilícita do demandado - Não caracterização - Culpa exclusiva de terceiro - Incidência do art. 14, § 3o, II, do CDC - Débitos declarados inexigíveis - Súmula 479 do STJ - Dever do réu de restituir as parcelas descontadas do benefício do autor, bem como obrigação deste de devolver as quantias disponibilizadas em sua conta bancária, admitindo-se a compensação do que uma parte possa dever à outra - Dano moral não evidenciado - Parcelas mensais de R$ 77,50 indevidamente descontadas do requerente, que não implica na privação de valores ou na restrição de suas despesas básicas, até porque percebe renda mensal líquida de R$ 1.045,00 e os valores dos empréstimos lhe foram disponibilizados - Ausência de prejuízo efetivo a direito da personalidade - Questão meramente patrimonial - Mero aborrecimento - Hipótese de não incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor, posto que o autor não demonstrou que tivesse perdido muito de seu tempo na solução da questão posta em juízo - Pretensão genérica de majoração da multa cominatória desacompanhada de informações sobre eventual descumprimento da tutela antecipada concedida - Recurso do autor desprovido e do réu parcialmente provido a fim de afastar a condenação do requerido no pagamento de indenização por dano moral, para reconhecer o dever do requerente de devolver a quantia disponibilizada em sua conta bancária, admitindo-se a compensação do que uma parte possa dever à outra, com sucumbência recíproca, arcando cada litigante com o pagamento das custas processuais em partes iguais e para fixar a verba honorária em R$ 3.000,00, sendo 50% devidos ao patrono do autor e 50% ao patrono do réu, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao requerente (artigo 98, § 3o, do CPC).